Tribunal: TCU
Processo: 041.163/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2338/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207 e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: levantar o sobrestamento do julgamento deste processo; julgar regulares com ressalva as contas de Luiz Carlos Everton de Farias, Isidro Moraes de Siqueira e José Sydrião de Alencar Júnior, dando-lhes quitação; julgar regulares as contas de Roberto Smith, Jurandir Vieira Santiago, Fernando Passos, Oswaldo Serrano de Oliveira, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Stélio Gama Lyra Júnior, Álvaro Larrabure Costa Corrêa, Ana Teresa Holanda de Albuquerque, Augusto Akira Chiba, Demétrius Ferreira e Cruz, Dyogo Henrique de Oliveira, Manoel Carlos de Castro Pires, Martim Ramos Cavalcanti, Valter Correia da Silva e Zilana Melo Ribeiro, dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 041.163/2012-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Álvaro Larrabure Costa Correa (XXX.550.628-XX); Ana Teresa Holanda de Albuquerque (XXX.406.401-XX); Antônio José Lávio Teixeira (XXX.348.661-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Claudia da Costa Martinelli Wehbe (XXX.637.471-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Demétrius Ferreira e Cruz (XXX.680.188-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Emilio Salomão Elias (XXX.312.969-XX); Fernando Passos (XXX.491.591-XX); Francisco Leão de Freitas (XXX.911.983-XX); Frederico Schettini Batista (XXX.507.451-XX); Gideval Marques de Santana (XXX.331.963-XX); Isidro Moraes de Siqueira (XXX.966.153-XX); Jose Sydrião de Alencar Junior (XXX.199.703-XX); José Alípio Frota Leitão Neto (XXX.223.893-XX); João Batista de Figueiredo (XXX.861.521-XX); Jurandir Vieira Santiago (XXX.001.003-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Manoel Carlos de Castro Pires (XXX.012.567-XX); Marco Antonio Fiori (XXX.490.338-XX); Martim Ramos Cavalcanti (XXX.779.201-XX); Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Roberta Carvalho de Alencar (XXX.261.603-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Rodrigo Silveira Veiga Cabral (XXX.519.971-XX); Stelio Gama Lyra Junior (XXX.680.003-XX); Valter Correia da Silva (XXX.304.888-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Ari Barbosa Ferreira, Célia Maria Rufino de Sousa e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há